Tribunal: STF
Processo: ARE 1318314
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes de descaminho, na forma tentada, e de quadrilha. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos II, XXXIX e LIV, da Constituição Federal. Afirma contrariar o princípio da proporcionalidade o aumento da pena-base em 1(um) ano para o crime de descaminho e 1 (um) ano e quatro meses para o de quadrilha com fundamento em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada sentenciante valorou negativamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, à exceção dos antecedentes do réu CHRISTIAN POLO.
    Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.
    Fez, ainda, incidir o disposto no art. 334, § 3º, do Código Penal, pelo que a pena restou definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão.
    Quanto à dosimetria da pena, a apelação defensiva comporta parcial provimento.
    A culpabilidade do agente é elementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, o que ocorre na hipótese.
    Como bem decidido, em primeiro grau, o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois era um empresário experiente, tendo atuado em centenas de vultosas importações para a Boutique DASLU (conforme faturas originais obtidas unto à grife Donna Karan), donde a reprovabilidade social da conduta é mais acentuada do que, por exemplo, se verifica no caso de pequenas importações realizadas isoladamente, por pessoas físicas.
    Já a conduta social e a personalidade do agente não comportam juízo de reprovação.
    Isso porque a personalidade refere-se ao caráter do agente. Deve ser entendida como a “agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito” (HC 50.331, LAURITA VAZ, STJ – QUINTA TURMA, DJ DATA: 06/08/2007 PG: 00550 REVFOR VOL: 00394 PG: 00434..DTPB).
    Inexistindo nos autos quaisquer elementos que permitam a análise desses elementos, a personalidade do acusado não deve ser considerada negativamente.
    Outrossim, a conduta social do agente, entendida como o comportamento do indivíduo no seio familiar, profissional e social, também não pode ser valorada negativamente ante a falta de elementos para tal.
    O motivo do crime se constitui pela busca indevida e fácil de vantagem econômica em detrimento à integridade do erário e da ordem tributária, o que já é ordinário nos crimes dessa natureza e punido pela própria tipicidade. Nesse sentido: STJ, 6º Turma, HC 135.841, Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, DJe 01/02/2012).
    As circunstâncias do crime comportam valoração negativa.
    O complexo iter criminoso percorrido pelo réu, que incluiu a remessa das mercadorias de Curitiba para Santo André, com o fim de ocultar os delitos de descaminho e falsidade ideológica, demonstra que as circunstâncias do crime não foram ordinárias.
    Ainda, o modo como praticado o crime de descaminho dificultou ainda mais a fiscalização pelas autoridades fazendárias, pois que omitidos os reais polos envolvidos nas importações.
    Além disso, embora o crime de falsidade ideológica tenha restado absorvido pelo descaminho, é certo que o crime meio torna ainda mais graves as circunstâncias do crime principal.
    Considerando que o crime em tela não foi consumado, não há consequências do delito a serem negativamente valoradas.
    Por fim, o comportamento da vítima é circunstância impertinente nos crimes contra a Administração Pública, como é o caso do descaminho.
    Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
    [...]
    A culpabilidade do agente é elementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, o que ocorre na hipótese.
    Como bem decidido em primeiro grau, o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois era um empresário experiente, tendo atuado em centenas de vultosas importações para a Boutique DASLU (conforme faturas originais obtidas junto à grife Donna Karan), donde a reprovabilidade social da conduta é mais acentuada do que, por exemplo, se verifica no caso de pequenas importações realizadas isoladamente, por pessoas físicas.
    No mesmo sentido, as provas obtidas mediante o acordo de assistência mútua com os EUA (MLAT) demonstram que o acusado, por meio da importadora By Brasil (Brasil Trading Ltda), realizou centenas de importações para a Boutique DASLU junto a grifes como Marc Jacobs (fls. 4256,4263 e 4279/4281, etc.), Polo Ralph Lauren (fls. 4552/4559 e 4590/4596, etc.) e Donna Karan (fls. 4898/4992 e 5022/5073, etc).
    Tudo somado, tem-se que o conjunto probatório demonstra, além da habitualidade delitiva que caracteriza o próprio crime de quadrilha, a ousadia do acusado em praticar as condutas criminosas por centenas de vezes, reiterando o mesmo modo de operação durante anos (pelo menos, de 2003 a 2005), em completo desrespeito pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Já a conduta social e a personalidade do agente não comportam juízo de reprovação, considerando a ausência de elementos nos autos a amparar o desvalor de tais circunstâncias judiciais.
    O motivo do crime é ordinário na espécie e não comporta juízo negativo nesta fase da dosimetria.
    As circunstâncias do crime, por seu turno, comportam valoração negativa.
    A complexa estrutura criminosa integrada pelo réu para a prática e ocultação dos delitos de descaminho e falsidade ideológica, valendo-se de interposta sociedades empresárias, tanto nacionais como sediadas em outros países, como a “ALL TRADE LOGISTICS” demonstra que as circunstâncias do crime não foram ordinárias.
    O réu integrava intrincado esquema de refaturamento das mercadorias, com o fim de praticar os delitos de descaminho de maneira sistemática e habitual, substituindo as faturas originais por documentos falsificados e subfaturados que serviam de burla à fiscalização, pois, ao omitir os reais envolvidos na negociação (Boutique DASLU e grifes internacionais), logrou diminuir a atenção atraída para os módicos preços declarados pela autoridades fazendárias.
    As consequências da prática delitiva não estão abarcadas na tipicidade penal, porquanto, além da Paz Pública, bem jurídico tutelado pela norma penal, a conduta criminosa violou a ordem econômica e lesou o Erário, bem como prejudicou a regularidade do mercado, ao introduzir, em larga escala, mercadorias subfaturadas em prejuízo da concorrência e com infringência da legislação aduaneira pertinente.
    Por fim, o comportamento da vítima é circunstância impertinente nos crimes contra a Paz Pública, como é o caso da quadrilha. 
    Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Conheço e desprovejo o agravo interposto por Christian Polo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator